Tribunal: TJSP
Processo: 7000538-16.2019.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7000538-16.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado JOSUÉ SOUZA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo ministerial. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.949 - Agravo de Execução Penal no. 7000538-16.2019.8.26.0576 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 7000538-16.2019.8.26.0576
COMARCA:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
JOSUÉ SOUZA DOS SANTOS
VOTO No: 36.949
1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público em razão de seu inconformismo com a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca em
epígrafe, Dr. FLÁVIO ARTACHO, a qual deferiu o pedido de livramento
condicional.
Pleiteia o agravante a reforma da r. decisão hostilizada,
sustentando, em síntese, que o sentenciado não preencheu os requisitos
legais, salientando que não há comprovação de mérito e que ele tem longa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.949 - Agravo de Execução Penal no. 7000538-16.2019.8.26.0576 -
pena a cumprir. Requer, nestes termos, o provimento do agravo.
O agravado pugna pelo não provimento do recurso.
A r. decisão ora hostilizada foi mantida pelo Juízo a quo por seus
próprios fundamentos, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de negar provimento ao agravo interposto.
No tocante ao requisito objetivo, não há insurgência ministerial.
Há, de outra parte, atestado comprobatório de boa conduta
carcerária, e exame criminológico favorável ao deferimento da benesse.
Não há anotação de infração disciplinar recente.
O sentenciado cumpre pena de 9 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão,
pela prática de tráfico de drogas e furto, com término de expiação previsto
para 25 de maio de 2023.
Encontrava-se ele em regime semiaberto, com anotação de que
usufruiu de nove saídas temporárias.
Deferida a progressão em 30 de agosto de 2018, o agravado
permanece em regime aberto, não havendo notícia de que tenha dado
causa a regressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.949 - Agravo de Execução Penal no. 7000538-16.2019.8.26.0576 -
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo
ministerial.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR